Tribunal: TJDFT
Processo: 0733210-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733210-26.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RISONILDE DE SALES UCHOA COIMBRA APELADO: RUBEM MATEUS DA SILVA RODRIGUES DESPACHO Intime-se a apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator